Tribunal: STF
Processo: ARE 1164769
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA. LEADING CASE DO RE Nº 669.367-RG/RJ. TEMA RG Nº 530. POSSIBILIDADE. EFEITOS DECORRENTES: ANÁLISE PELA CORTE DE ORIGEM. 



    1. Nos termos da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, admite-se a desistência do mandado de segurança, até mesmo, após a prolação da sentença de mérito, não se aplicando os art. 485, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil.



    2. Entretanto, o pedido sucessivo de transferência de valores para conta judicial diversa, como chancelado pelo eminente Min. Marco Aurélio, cumpre à corte de origem, que se encontra mais próxima da causa, e apta a analisar a viabilidade de transferência para conta judicial de outro processo. 



    3. Cautela que sobressai, haja vista o assentado na decisão agravada e o arguido pela União nas contrarrazões. 



    4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento, apenas, para homologar o pedido de desistência do mandado de segurança, cabendo ao juízo de origem a apreciação do pedido de transferência de valores à conta distinta.